Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-37.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de prestações mensais em folha e pagamento e conta corrente na qual a autor recebe salários – Sentença de parcial procedência dos pedidos para que o réu não efetue descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da autora, a título do empréstimo contratado – Insurgência do banco réu – Parcial cabimento – Necessidade de observação do princípio da dignidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de prestações mensais em folha e pagamento e conta corrente na qual a autor recebe salários – Sentença de parcial procedência dos pedidos para que o réu não efetue descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da autora, a título do empréstimo contratado – Insurgência do banco réu – Parcial cabimento – Necessidade de observação do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, que a autora é servidora pública estadual, de modo que o limite dos descontos deve ser majorado para 35% dos proventos da requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no 61.750/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSA PARTE.

CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Danos moral e material não configurados – Liberdade de contratação e inexistência de ato ilícito por parte do banco – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Sentença que fixou a verba honorária sucumbencial devida ao réu em 10% do valor da causa – Insurgência de ambas as partes – Pretensão de majoração dos honorários sucumbenciais por parte da autora e de aplicação do princípio da causalidade por parte do réu – Hipótese em que, considerada a sucumbência recíproca, forçosa a divisão dos ônus da sucumbência em igualdade entre as partes – Preservação do percentual da verba honorária por atendidos os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO O DA AUTORA, neste aspecto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000910-37.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em
que é apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelada/apelante
OSCARINA MOREIRA DE ANDRADE NETA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram parcial provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso da requerente. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
Voto no 27.272
Apelação Cível no 1000910-37.2019.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Oscarina Moreira de Andrade Neta Rodrigues
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Descontos de
prestações mensais em folha e pagamento e conta corrente
na qual a autor recebe salários – Sentença de parcial
procedência dos pedidos para que o réu não efetue
descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da
autora, a título do empréstimo contratado – Insurgência do
banco réu – Parcial cabimento – Necessidade de observação
do princípio da dignidade humana, de modo a preservar o
caráter alimentar da remuneração – Hipótese, contudo, que a
autora é servidora pública estadual, de modo que o limite
dos descontos deve ser majorado para 35% dos proventos da
requerente, conforme previsto no Decreto Estadual no
61.750/15 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESSA PARTE.
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo - Danos moral e
material não configurados Liberdade de contratação e
inexistência de ato ilícito por parte do banco RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Sentença que fixou a
verba honorária sucumbencial devida ao réu em 10% do
valor da causa Insurgência de ambas as partes Pretensão
de majoração dos honorários sucumbenciais por parte da
autora e de aplicação do princípio da causalidade por parte
do réu Hipótese em que, considerada a sucumbência
recíproca, forçosa a divisão dos ônus da sucumbência em
igualdade entre as partes Preservação do percentual da
verba honorária por atendidos os critérios do artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil
RECURSO DO RÉU
PROVIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO O DA
AUTORA, neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação pelo procedimento comum
com pedido de tutela provisória de urgência” proposta por OSCARINA
MOREIRA DE ANDRADE NETA RODRIGUES contra BANCO DO BRASIL
S/A, confirmando a tutela de urgência concedida, julgando parcialmente
procedentes os pedidos para determinar que o requerido se abstenha de
efetuar descontos superiores ao percentual de 30% por mês sobre a
remuneração disponível à autora em folha de pagamento e conta corrente,
sob pena de incidência de multa a ser revertida em favor da requerente no
valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento. Consignou, ainda, que o
“requerido poderá optar por recalcular a dívida, aumentando, se o caso, o
número de prestações a fim de que o limite acima mencionado seja
observado, ou ainda, buscar o recebimento de eventuais parcelas
descontadas em folha pelas vias judiciais próprias”. Em razão da
sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa atualizado (fls. 163/167).
Recorrem ambas as partes.
Por primeiro, recorre o banco réu. Suscita preliminares
de inépcia da Inicial, à luz do artigo 330, § 2o do CPC, bem como de
ausência de interesse de agir. Alega a regularidade dos descontos
efetuados sobre a remuneração da autora em conta corrente, vez que
respeitado o percentual legal admitido. Defende que a autora anuiu e
autorizou expressamente os descontos das parcelas do empréstimo, não se
podendo alterar as cláusulas contratuais livremente pactuada entre as
partes. Afirma que a limitação de descontos deve ser fixada em, no mínimo
35%, eis que no momento de assinatura do contrato estava vigente o
Decreto Estadual no 61.750/15. Por fim, defende a necessidade de inversão
dos ônus da sucumbência, para condenar a autora ao pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
honorários advocatícios arbitrados em sentença, à luz do princípio da
causalidade (fls. 173/190).
De outro lado, recorre a autora. Pugna pela condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos materiais (valores
descontados que excederam a 30% de sua remuneração) e morais. Requer
sejam majorados os honorários advocatícios fixados em desfavor do réu
(226/238)
Recursos recebidos e contrariado somente o apelo do
réu (fls. 218/223).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação comum, com pedido de liminar, por
meio da qual a autora narra ter firmado contrato de mútuo junto ao Banco-
réu, na modalidade “empréstimo consignado”.
Afirma que os descontos que vem sofrendo em sua
conta corrente, para o pagamento das parcelas do empréstimo, extrapolam
o limite legal de 30% de seus vencimentos líquidos.
O MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos (fls. 163/167):
"(...)
O caso é de acolhimento do pedido.
A requerente, servidora pública estadual, recebe
os seus vencimentos mensais líquidos mediante crédito
em conta corrente, mantida junto ao banco requerido.
Afirma ter celebrado contrato de empréstimo consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
cujos descontos são efetuados diretamente da sua folha
de pagamento. Alega que os descontos integrais das
parcelas do empréstimo comprometem sua situação
econômica, já que superam o limite que, sob sua ótica,
deve ser respeitado.
De outro lado, o banco requerido sustenta que
os valores cobrados foram devidamente contratados e
que o percentual de desconto é amparado legalmente.
Sustenta que está ausente abusividade a justificar a
pretensão.
Analisando
os
autos,
verifica-se
que
a
requerente pretende, num primeiro plano, a limitação dos
descontos a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos
líquidos, e, num momento seguinte, a readequação do
saldo remanescente de seu débito a fim de que o referido
percentual seja respeitado.
De início, é necessário ressaltar que se trata o
caso de empréstimo consignado, conforme comprovam
os documentos juntados às fls. 25 e 30/37.Anoto que por
ser a requerente funcionária pública estadual, a princípio,
aplica-se ao caso as regras constantes no Decreto
Estadual no 60.435/14, que trata das consignações em
folha de pagamento relativas aos funcionários públicos
civis e militares, ativos, inativos e reformados e de
pensionistas da administração direta e autárquica.
De fato, o artigo 2o do Decreto referido (com as
alterações introduzidas pelos Decretos Estaduais no
61.470/15, 61.750/15 e 62.137/16) estabelece que os
descontos em folha de pagamento somente serão
admitidos com autorização expressa do consignado junto
à entidade, não podendo exceder, sua totalidade, a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos,
proventos, soldos ou pensão do servidor público,
observada a possibilidade, conforme o caso, de a
margem consignável ser majorada, adicionalmente, em
até 5% (cinco por cento), com exclusiva destinação ao
pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito, o que não é o caso.
Quanto ao percentual da margem consignatória,
é de se notar que a mencionada norma estadual guarda
parcial simetria com o que passou a prever a Lei Federal
no 10.820/2003,após as alterações trazidas pela Lei no
13.172/15, que dispõe que o desconto máximo deve
observar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos
rendimentos do contratante (art. 1o, § 1o),observado que
5% (cinco por cento) de tal margem tem destinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
exclusiva
e
vinculada(amortização
de
despesas
contraídas por meio de cartão de crédito ou a utilização
com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito).
Neste ponto, em privilégio aos princípios da
razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, não
obstante a previsão do Decreto Estadual no 60.435/14,
ainda que por aplicação analógica, deve ser observado o
que prevê a Lei Federal no 10.820/2003, que dispõe que o
desconto máximo a ser realizado deve observar, em
regra, o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos
do contratante (art. 1o, § 1o).
Analisando
a
documentação
acostada,
o
demonstrativo de pagamento de fl. 25 revela que em
janeiro de 2019 o valor total dos vencimentos líquidos
pertencentes à requerente(valor total dos vencimentos -
R$ 10.053,71 - subtraídos os descontos obrigatórios),
equivalia a R$7.744,75 (sete mil setecentos e quarenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos), ao passo que o
valor da prestação contratada (R$ 3.409,56), diretamente
descontada em folha de pagamento, representava mais
de 44% (quarenta e quatro por cento) de seus
rendimentos líquidos mensais.
Desse modo, verifica-se que o requerido
efetivamente realizou descontos em valor superior ao
limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos
da requerente. Tendo em vista o caráter alimentar da
verba salarial, os referidos descontos mostram-se
excessivos e abusivos.
Portanto, embora seja possível a realização de
descontos
oriundos
de
contratos
de
empréstimos
consignados na folha de pagamento, é certo que a
instituição financeira contratada deve respeitar o teto
determinado pela Lei Federal no 10.820/2003, bem como
os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana, limitando-se o total dos descontos a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos líquidos da requerente, a fim
de evitar risco à sua subsistência e de sua família.
Assim, é de rigor a procedência da demanda.
Os demais argumentos sustentados pelas
partes, contrários a esta conclusão, não são relevantes.
Logo, deixo de manifestar-me de forma pormenorizada e
individual em relação a eles (STJ. EDcl no MS 21.315/DF)
(Info 585).
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, ACOLHO o pedido inicial
para determinar ao requerido que mantenha os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
de todas as prestações devidas pela requerente em
relação ao(s)empréstimo(s) consignado(s) dentro do limite
de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da
parte, sob pena de incidência de multa a ser revertida em
favor da requerente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)por
ato de descumprimento. Observo que o requerido poderá
optar por recalcular a dívida, aumentando, se o caso, o
número das prestações a fim de que o limite acima seja
observado, ou, ainda, buscar o recebimento de eventuais
excedentes das parcelas descontadas em folha pelas vias
judiciais próprias. Em consequência, julgo extinto o feito
com resolução do mérito.
Em razão da sucumbência, arcará o requerido
com as custas processuais e honorários sucumbenciais,
os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil".
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo o
recurso do banco comporta parcial provimento ao passo que o da autora,
não comporta provimento.
De saída, forçosa a rejeição das preliminares suscitadas
pelo requerido, ora apelante.
Verifica-se dos autos que a autora indicou de maneira
expressa as abusividades que pretendia ver declaradas na contratação
mantida com o réu, indicando, inclusive o percentual de descontos mensais
que entende legítimos (30% de sua remuneração líquida).
Demais
disso,
o
prévio
esgotamento
da
via
administrativa não se mostra imprescindível para que a parte acesse o
Judiciário na defesa de seus interesses em juízo.
No mérito, em tese, não configura abuso o desconto em
folha de pagamento e/ou conta corrente. Isso porque, embora os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
recaiam sobre os proventos recebidos pela autora, as partes pactuaram
expressa e livremente essa forma de pagamento.
A modalidade de débito em folha de pagamento ou
benefício previdenciário, inclusive, possibilita condições mais benéficas para
o mutuário, com taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias, dada a
maior probabilidade de que ocorrerá o adimplemento contratual.
No entanto, como forma de resguardar a dignidade
humana do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da
Constituição Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá
ultrapassar 35% dos salários ou proventos.
Isso porque a autora caracteriza-se como servidora
pública estadual, atuando como assistente social da Fundação Casa (fls.
25). Por tal razão, anoto que se faz necessário observar o limite
estabelecido no Decreto Estadual no 61.750/15, que permite a constrição de
35% dos vencimentos do mutuário, percentual que se adequa à
necessidade de garantia de subsistência digna da devedora.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados e com desconto em conta corrente. Ação de
limitação dos descontos. Servidor público estadual.
Apropriação mensal pelo credor de verba substancial do
salário, diretamente em folha e em conta corrente salarial.
Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do autor. Majoração do percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade
da pessoa humana e atende ao Decreto Estadual no
61.750/15.
Recurso
parcialmente
provido"
(TJSP;
Apelação Cível 1043257-25.2018.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
Direito Privado; Data do Julgamento: 19/03/2019).
"Contrato bancário
Descontos de parte dos
vencimentos da consumidora em conta corrente para
pagamento de parcelas mensais de contrato de mútuo
Empréstimo tomado por funcionária pública estadual
aposentada Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750
Limitação dos descontos em 35% dos proventos líquidos
Apelação provida, em parte, apenas para alteração do
limite de 30% para 35%" (TJSP; Apelação Cível
1022502-08.2017.8.26.0005;
Relator
(a): Gil
Coelho;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/12/2018).
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA PELO BANCO CORRÉU
PARA QUE PREVALEÇAM OS DESCONTOS NA
FORMA
ORIGINALMENTE
PREVISTA
CONTRATUALMENTE OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA
QUE SEJA MAJORADO O LIMITE ESTABELECIDO EM
PRIMEIRO GRAU PARCIAL CABIMENTO - Mostra-se
necessária a limitação dos descontos de empréstimos em
relação aos rendimentos líquidos da correntista, para que
seja garantida a preservação de parte suficiente dos
vencimentos da parte autora a fim de suprir suas
necessidades urgentes e básicas. Todavia, tratando-se a
autora de servidora pública estadual, incide na hipótese o
previsto no Decreto Estadual n.o 61.750/2015, razão pela
qual o limite de descontos de empréstimos deve ser
alterado para 35% sobre os vencimentos líquidos da
autora. Sentença parcialmente reformada. Recurso do
banco réu parcialmente provido" (TJSP; Apelação Cível
1008061-72.2017.8.26.0344; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 01/11/2018).
Outrossim, não há que se falar em danos materiais ou
morais experimentados pela autora.
Isto porque, foi ela mesma que buscou a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
bancária para contratar empréstimos e aceitou os termos e condições
contratuais, inclusive o valor das parcelas, não podendo, agora, imputar ao
réu qualquer responsabilidade por eventual dano moral que tenha sofrido, o
qual, aliás, sequer restou demonstrado.
Assim, pelo princípio da liberdade de contratação e
inexistindo ato ilícito, sem ignorar que possa ter enfrentado transtornos e
dissabores, não se vislumbra qualquer dano moral que possa ter sido
experimentado pela demandante.
Com relação especificamente aos danos materiais,
como bem apanhado na r. sentença, eventuais valores pagos a maior no
período questionado, podem ser compensados com o débito remanescente,
podendo até mesmo serem recalculadas as quantidades de parcelas
devidas para adequado ao percentual máximo ora fixado.
Por fim, destaco que o valor arbitrado na r. sentença a
título de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa) deve ser
mantido, por atender aos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Todavia, considerando a sucumbência recíproca, de
rigor a reforma do julgado para que ambas as partes sejam condenadas ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem assim de honorários
advocatícios, no percentual de 50% para cada parte, assim como quanto ao
pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários devidos
por cada parte ao patrono da parte ex adversa, ressalvada a concessão de
gratuidade da Justiça à autora.
Ante
o
exposto,
pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dou parcial provimento ao recurso do réu, a fim de aumentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000910-37.2019.8.26.0198 - Franco da Rocha - Voto no 27.272
margem disponível de desconto da autora de 30% para 35% de seus
proventos líquidos e nego provimento do recurso da requerente.
Renato Rangel Desinano
Relator